Tribunal: TJDFT
Processo: 0002238-06.2003.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NORMA COGENTE. CONCESSAO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBLIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.

2. A fixação do regime inicial de cumprimento decorre de norma cogente, sendo correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu primário quando a pena for fixada acima do importe de 4 (quatro) anos de reclusão.

3. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária aos réus que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais, como na hipótese de portadores de grave enfermidade, desde que comprovada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. Todavia, por ser medida excepcional, a benesse somente deve ser deferida quando demonstrada a especial condição do réu e a incapacidade de o estabelecimento prisional assegurar-lhe tratamento médico ou cuidados necessários, o que não se verifica no caso.

4. Recurso conhecido e desprovido.